Tribunal: STF
Processo: AI 798911
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. SUPRESSÃO DE AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente à espécie de prescrição aplicável – total ou parcial. O exame das alegadas ofensas a dispositivos constitucionais dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes.



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.